Tribunal: STF
Processo: RE 97308
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DE GLEBA RURAL.
LEVANTAMENTO DO PREÇO-DUVIDA FUNDADA: LEI 554/69, ART-13.
AÇÃO DECLARATORIA SOBRE O DOMÍNIO.
TENDO SIDO AJUIZADA, PELO INCRA, AÇÃO DECLARATORIA NA QUAL
LARGAMENTE FUNDAMENTA SUAS RAZOES NO SENTIDO DE QUE OS REUS DA AÇÃO
EXPROPRIATORIA NÃO POSSUEM O DOMÍNIO DAS GLEBAS DESAPROPRIADAS, E
OBSERVANDO-SE A SERIEDADE DOS MOTIVOS OFERECIDOS, E DE TER-SE COMO
EXISTENTE A DUVIDA FUNDADA A QUE SE REFERE O PARAGRAFO ÚNICO DO
ART-13 DO DECRETO-LEI N. 554, DE 25.04.69, QUE IMPEDE O LEVANTAMENTO
DO PREÇO DA DESAPROPRIAÇÃO, ATÉ SER ELIMINADA TAL DUVIDA, NO
JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA PROPOSTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.